Tribunal: TJDFT
Processo: 0706871-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. DECADÊNCIA.
1. Trata-se de vício redibitório quando o produto ou o serviço contratado apresenta um defeito que se encontrava oculto inicialmente, do qual o comprador ou consumidor não tinha conhecimento ao efetuar o negócio.
2. Em caso de vício oculto aplica-se o prazo decadencial do Código de Defesa do Consumidor, que se inicia quando evidenciado o defeito.
3. Negou-se provimento ao recurso.